Tribunal: STF
Processo: MS 38762
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ITENS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS. MATÉRIA DE NATUREZA TÉCNICA SUBMETIDA A ÓRGÃO COM CAPACIDADE INSTITUCIONAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA PRETENDIDA. AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Primax Distribuidora Ltda. e Foot Comercial Ltda. em face do Acórdão nº 1.445/2022-P, prolatado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, que determinou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que se abstivesse de realizar novas aquisições ou permitir qualquer adesão adicional às Atas de Registro de Preços 28 e 29/2021, firmadas com as empresas impetrantes e, caso tais aquisições ainda fossem necessárias para atendimento da demanda, a realização de novo procedimento licitatório para fornecimento dos itens 2 a 5 do Pregão Eletrônico nº 37/2020.



    2. As impetrantes alegam que, em 05/02/2020, a Diretoria de Operações Integradas (DIOP), subunidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), formalizou demanda de aquisição de uniformes para continuidade do programa de controle e fiscalização das fronteiras, especialmente destinado ao enfrentamento dos crimes transfronteiriços, o que acarretou na instauração do Processo Administrativo (PA) nº 08020.000909/2020-93, que previa a aquisição, dentre outros, de “calçado tático desenvolvido para ambientes úmidos e patrulhas”.



    3. Sustentam que, em 19/01/2022, o Plenário do TCU proferiu o Acórdão nº 73/2022-P, referendando a decisão do Ministro Relator, que havia deferido o pedido cautelar formulado pela empresa concorrente Palmilhado, no bojo da Representação TC nº 041.972/2021-0, para suspender as aquisições mediante as atas de registros de preços relativas aos itens 1 a 5.



    4. Narram que, em 24/03/2022, impetraram o Mandado de Segurança nº 38.486/DF, que me foi distribuído, com o objetivo de suspender o citado Acórdão nº 73/2022-P. Citam, contudo, que essa impetração perdeu o objeto em decorrência da superveniência do também já citado Acórdão nº 1.445/2022-P, que revogou a liminar anteriormente concedida no Acórdão nº 73/2022-P.



    5. As impetrantes delimitaram que a irresignação posta nos presentes autos se dirige, agora, contra o Acórdão nº 1.445/2022-P que, segundo sustentam, “deve ser parcialmente retificado, pois, ao contrário do quanto alegado, (i) o MJSP concedeu prazo para que a PAMILHADO sanasse os vícios verificados em sua amostra, tendo ela insistido na adequação do modelo apresentado aos requisitos do Termo de referência; e (ii) a manutenção do acórdão do TCU importará em lesão irreparável ou de difícil reparação à Administração e às políticas públicas de segurança pública, pois desde 5/2/2020 (há mais de dois anos, portanto) os órgãos de segurança nacionais demonstram urgência e necessidade de adquirir os produtos listados nos itens 2 a 5 do PE 37/2020/MJSP, o que não foi concretizado até o presente momento”.



    6. Defendem que “é falso o entendimento de que a mera disponibilização da oportunidade de reaproveitamento de laudo validado pelo MJSP deve ser tomada como indução do licitante a erro. Afinal, não se pode desprezar a responsabilidade da PALMILHADO pelas suas escolhas durante o certame, eis que dentre as duas opções disponibilizadas pelo pregoeiro naquele momento – aproveitar o laudo técnico anterior ou apresentar novo laudo –, foi a própria licitante que optou pelo reaproveitamento em questão, estando ciente dos ônus e bônus que acompanhavam essa escolha”.



    7. Afirmam que “o pregoeiro não poderia ter fixado novo prazo suplementar para que a PALMILHADO apresentasse um novo laudo técnico ou uma nova amostra, sob pena de burla à vinculação ao instrumento convocatório”.



    8. Pedem a concessão de liminar para “suspender liminarmente os efeitos do Acórdão 1445/2022-TCU-Plenário, proferido nos autos da Representação TC 041.972/2021-0”, no qual se determinou que “a Autoridade Coatora – e seus subordinados – se abstenham de cercear a (i) contratação dos itens 2 a 5 do PE 37/2020, registrados nas Atas de registro de preços 28/2021/MJSP e 29/2021/MJSP; e (ii) adesão de órgãos às aludidas atas de registro de preços”.



     



    9. Ao fim, requerem a confirmação da liminar para declarar a definitiva nulidade do Acórdão nº 1.445/2022-P nos pontos impugnados.



    É o relatório. 



    Decido.



     



    10. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece, em seu art. 200, que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal”. 



    11. Quanto à possibilidade de concessão de medida liminar, dispõe o art. 203 que: “Quando relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida, o Relator determinar-lhe-á a suspensão, salvo nos casos vedados em lei”.



     12. A concessão de medida liminar em mandado de segurança, portanto, dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



     13. Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação do writ (periculum in mora).



     14. Impende destacar, ainda, a teor do § 3º do art. 300 do CPC, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.



    15. Pois bem. O ato ora combatido consiste em julgamento parcialmente procedente de representação formulada junto ao Tribunal de Contas da União por empresas concorrentes das impetrantes no procedimento licitatório discutido. Ao julgar essa representação, o Plenário do TCU prolatou o Acórdão nº 1.445/2022-P, no qual se estabeleceu o seguinte:



     



    “ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 



    9.1. conhecer da representação, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 



    9.2. revogar a medida cautelar adotada; 



    9.3. determinar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 4º, inciso I, da Resolução – TCU 315/2020, que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as providências a seguir expostas, considerando a ocorrência de ofensa ao interesse público e aos princípios da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa, informando ao TCU os encaminhamentos realizados: 



    9.3.1. abstenha-se de realizar novas aquisições ou permitir qualquer adesão adicional às Atas de Registro de Preços 28 e 29/2021, firmadas em relação aos itens 2 a 5 do Pregão Eletrônico 37/2020 com as empresas Foot Comercial Ltda. e Primax Distribuidora Ltda., autorizando-se tão somente a concluir a aquisição do pedido já emitido a que se refere à nota de empenho 2021NE000254; 



    9.3.2. caso tais aquisições ainda sejam necessárias para atendimento da demanda, realize novo procedimento licitatório para fornecimento dos itens 2 a 5 do Pregão Eletrônico 37/2020, em atenção ao princípio da economicidade; 



    9.4. determinar ao 40º Batalhão de Infantaria que se abstenha de adquirir o saldo remanescente de sua adesão às Atas de Registro de Preços 28 e 29/2021, firmadas em relação aos itens 2 a 5 do Pregão Eletrônico 37/2020 com as empresas Foot Comercial Ltda. e Primax Distribuidora Ltda., autorizando-se tão somente a concluir a aquisição do pedido referente às notas de empenho já emitidas;”



    16. Para evidenciar as razões que subsidiaram a decisão a que chegou o TCU, ora impugnada nestes autos, reproduzo excerto do voto do Relator, o eminente Ministro Augusto Sherman Cavalcanti:



     



    “Desclassificação de proposta da empresa Palmilhado Boots Indústria e Comércio Ltda. para os itens 2 a 5, mais vantajosa, sem que lhe fosse oportunizada, em sede de diligência, a apresentação de laudo técnico que comprovasse o atendimento, pela sua amostra, dos requisitos de desempenho 



    23. Conforme o item 18.1 do edital do pregão, a licitante, provisoriamente classificada em primeiro lugar, deveria apresentar amostras do produto ofertado e os respectivos laudos atestando a aderência às especificações técnicas previstas no termo de referência. Ainda segundo o item 18.1.2, os laudos deveriam ser encaminhados no mesmo prazo de apresentação das amostras em até 15 dias após a solicitação do Pregoeiro, podendo o prazo ser prorrogado em igual período, mediante análise e autorização da Administração, se comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes. 



    24. A questão central trazida pelo representante refere-se à desclassificação indevida de sua proposta sob o fundamento de que a amostra apresentada para os itens 2 a 5 do pregão seria diferente do calçado objeto do Relatório de Biomecânica 331/2020. De acordo com a empresa, as diferenças entre o calçado da amostra e o do referido laudo seriam insignificantes e, portanto, insuficientes para motivar a rejeição de sua proposta. 



    25. Para aclarar a situação, cabe traçar o histórico dos acontecimentos, consoante levantado pela Selog na instrução contida na peça 121 e registrado na ata do certame (peça 05): 



    1) a proposta da representante relativa ao item 1 do pregão (que não é objeto deste questionamento) foi desclassificada em face da reprovação da amostra (peça 61); 



    2) em 03/05/2021: 



    - o pregoeiro solicitou que fossem encaminhados os laudos e as amostras para os itens 2 a 5 (objeto da representação) ou que fosse informado se o laudo anterior (item 1) seria mantido; 



    - a empresa informou que o laudo anteriormente encaminhado para o item 1 (Relatório de Biomecânica 331/2020) poderia ser mantido para os demais itens; 



    - o pregoeiro informou que o prazo para a entrega da amostra era de 15 dias e questionou se a empresa necessitaria de extensão desse prazo, conforme o item 18.1.2 do edital; 



    - a licitante respondeu que não seria necessária a extensão; 



    - assim, ficou estabelecida a data de 18/05/2021 para entrega da amostra e do laudo; 



    3) as amostras entregues foram analisadas pela equipe técnica do MJSP, que constatou diferenças entre elas e o objeto avaliado no Relatório de Biomecânica 331/2020; 



    4) em 10/06/2021: 



    - o pregoeiro questionou à representante: se houve alguma modificação do modelo certificado no Relatório de Biomecânica 331/2020 em relação à amostra apresentada; se o contraforte (parte posterior) do calçado tinha a mesma medida da amostra anterior (item 1) ou se havia sido modificado;



    - a representante afirmou que não houve alteração no modelo em relação ao laudo e que havia correspondência entre as amostras, o laudo e o edital, inclusive quanto ao contraforte; 



    5) em 15/06/2021, a unidade jurisdicionada realizou diligência ao IBTeC para indagar (peça 69): 



    a) “Qual o nível de mudança no modelo de produto que ensejaria a necessidade de nova avaliação? 



    b) Se os dois exemplares fotografados poderiam possuir o mesmo relatório de ensaio?[em anexo constou fotografia com 2 exemplares de bota, um deles com costura na parte posterior] 



    c) Modificações no tipo de costuras (simples, dupla ou tripla) tamanho de contraforte e costuras internas impactariam no resultado do laudo?” 



    6) em 25/06/2021, o IBTeC respondeu que alterações no produto demandariam nova análise, já que qualquer mudança poderia, potencialmente, impactar no resultado dos testes de certificação; e, que a fotografia enviada mostrava dois produtos diferentes;



    7) em 29/6/2021: - a área técnica concluiu que a amostra e o laudo se referiam a produtos distintos tendo em vista as diferenças nos ilhoses e costuras da vista, bem como o fato de não ser possível visualizar, nas fotos constantes do Relatório de Biomecânica 331/2020, a existência de costura no contraforte e bolso para compará-las com a amostra (peça 73); 



    - a empresa contestou a conclusão argumentando: que não poderia ser punida pelo fato de o laboratório não possuir fotos mais detalhadas do produto inicialmente certificado; e, que os ilhoses e a costura da vista não tinham repercussão sobre o índice de conforto da bota; assim, solicitou a realização de novo ensaio de biomecânica (peça 74); 



    - a área técnica rejeitou os argumentos acima (peça 75); 



    - o pregoeiro comunicou que iria convocar os licitantes a seguir; 



    8) em 08/07/2021, a representante encaminhou recurso preliminar argumentando, além dos pontos já expostos, que sua desclassificação acarretaria prejuízo ao erário e reafirmando que somente um novo ensaio de biomecânica poderia aferir a repercussão das diferenças observadas (peça 78); 



    9) em 06/08/2021, o MJSP considerou improcedente o recurso, por entender que a amostra e o laudo deveriam ter sido entregues na mesma data e que a própria empresa admitira que havia desconformidades entre os dois elementos (peça 80);



    10) em 24/9/2021, a empresa interpôs recurso administrativo, com os mesmos argumentos (peça 8);



    11) em 06/10/2021, o recurso foi improvido com base em análise da área técnica, que rejeitou a argumentação com os seguintes fundamentos (peças 98 e 100): 



    - “o produto ofertado na proposta deve possuir suas propriedades já comprovadas, e o marco temporal para isto é o momento da entrega da amostra, razão da qual a administração utilizou o prazo de até 15 (quinze) dias após a solicitação do pregoeiro para sua entrega, podendo o prazo ser prorrogado em igual período”; 



    - “o tempo de apresentação da amostra previsto em edital, com sua prorrogação permitiam inclusive a confecção de novos laudos como o fizeram outros licitantes”; 



    - “não há de se falar em solicitar novos laudos, como documentos complementares, pois estes servem em primeiro lugar para esclarecer dúvida, e a dúvida sobre fato preterido”; 



    - “a dúvida de fato preterido foi alvo de diligência: poderia um calçado com diferenças estar coberto por laudo de produto com algumas similaridades? A resposta do organismo certificador foi que deveria ser feito nova testagem”. 



    26. Em análise tecida nas instruções localizadas nas peças 121/123 e 181/183 abarcando as manifestações do MJSP e das empresas vencedoras, a Selog considerou que, de fato, a licitante apresentou amostra e laudo discrepantes e, inicialmente, não admitiu a divergência; posteriormente, ao reconhecê-la, persistiu em alegar que as diferenças entre o produto apresentado e o certificado eram insignificantes. Nesse ponto, a unidade técnica deu razão ao MJSP que não acolheu essa última alegação ante as informações do IBTeC no sentido de alterações no produto demandavam a realização de nova certificação. 



    27. Entretanto, as instruções entenderam que o pregoeiro agiu com formalismo exagerado contrariando o interesse público e o princípio da razoabilidade. Segundo defendido pela Selog, constatada a divergência entre a amostra e o laudo, poderia ter o pregoeiro diligenciado à licitante para que esta apresentasse o laudo correto, tendo em vista que o valor da proposta da empresa Palmilhado era mais de R$ 18 milhões inferior ao preço das propostas que acabaram vencendo o certame. E, considerando a possibilidade de futuras adesões à ata, a economia poderia chegar a mais de R$ 36 milhões. 



    28. Além disso, em novos elementos acostados aos autos, o Ministério reconheceu que o produto da empresa Palmilhado fornecido no Pregão 1.092/2020 (peça 35), do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, pelo valor de R$ 397,16 por unidade poderia, potencialmente, atender os requisitos da licitação (peça 139 – fl. 07). Segundo o MJSP o produto utilizava materiais e processos semelhantes e havia exigência da comprovação da sua qualidade, apesar de diferenças no descritivo do objeto então licitado e não ter sido exigido o atendimento à norma ABNT NBR 14834. Nessa oportunidade, o Ministério também comentou que, dentre os quatro produtos considerados pela pesquisa da Selog, esse era o que mais se aproximava para atender os requisitos do objeto da sua licitação. 



    29. Portanto, a unidade técnica concluiu que a conduta do pregoeiro distanciou-se da finalidade do procedimento licitatório de garantir a seleção da proposta mais vantajosa, nos termos do art. 3º da Lei 8666/1993. 



    30. Manifesto-me de acordo com as linhas gerais desse parecer, sem prejuízo de apontar os aspectos que entendo essenciais para fundamentar essa convicção. 



    31. É certo que houve, de parte da representante, equívoco em encaminhar amostra e laudo divergentes e, mais tarde, persistir na defesa da compatibilidade entre esses elementos. Caso ela houvesse atentado para a divergência, disporia de prazo suficiente para a obtenção de novo laudo antes da data-limite a ser fixada para entrega da amostra. Como já consignado, o instrumento convocatório previa o prazo total de 30 dias para a apresentação dos elementos a partir da solicitação do pregoeiro, ao passo que os laudos elaborados pelo IBTeC, entregues anteriormente, demoraram de 4 a 5 dias úteis para serem emitidos. A esse respeito, anote-se que, em 11/11/2021, a representante juntou aos autos novo laudo, o Relatório de Biomecânica 363/2021, datado de 10/11/2021 (peça 48), cuja solicitação de elaboração havia sido protocolizada na entidade certificadora em 04/11/2021. 



    32. Por outro lado, pode-se considerar inadequada a conduta do pregoeiro quando da solicitação de encaminhamento da amostra à empresa Palmilhado. Conforme se verifica na transcrição da troca de mensagens ocorrida na ocasião (vide peça 5 e item 29 da peça 121), em vez de se limitar a solicitar o envio dos elementos relativos aos itens 2 a 5, o pregoeiro levantou espontaneamente a possibilidade de manutenção do laudo que havia sido entregue para o item 1. Nesse contexto, não é desarrazoado entender que a atitude do pregoeiro pode ter induzido a licitante a erro. 



    33. Mais relevante, há que se concordar que a conduta do pregoeiro privilegiou o apego ao formalismo em detrimento da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração. Embora o edital estabelecesse que a amostra física e o laudo deveriam ser entregues na mesma data, havia fundamento fático e jurídico para que a disposição fosse flexibilizada. 



    34. Veja-se que as análises realizadas pela área técnica não apontaram desconformidade ou divergência entre a proposta da empresa Palmilhado e a amostra entregue (vide Nota Técnica 23/2021/CGFRON-Aquisições/DIOP/SEOPI - peça 13). Assim, confirma-se que a amostra era efetivamente o produto que a empresa pretendia fornecer ao Ministério. 



    35. Ora, apresentados a amostra do produto ofertado e o laudo divergente, seria razoável inferir que a licitante incorreu em equívoco, até porque ela não estava sujeita à premência do esgotamento do prazo. Ou seja, não havia razão para que a licitante se valesse de um suposto lapso a fim de “ganhar tempo” para apresentar o laudo correto. Acrescente-se, ainda, que a licitante não solicitou, em momento algum, a substituição da amostra. 



    36. Considerando que a amostra era o produto que seria fornecido e que houve claro equívoco na apresentação do laudo correspondente, caberia ao pregoeiro apontar expressamente a desconformidade e diligenciar para que fosse apresentado o documento correto. Nesse caso, não haveria alteração na substância da proposta, pois o novo laudo viria apenas atestar condição preexistente do produto ofertado, que se encontrava corporificado na amostra. Essa situação se afigura bastante próxima daquela descrita no Acórdão 1.211/2021-TCU-Plenário. 



    37. Ainda que não fosse assim, o interesse público também justificaria seguir por uma linha de ação mais assertiva por parte do pregoeiro ante a considerável economia de recursos que se poderia obter na contratação. 



    38. Por conseguinte, há que se adotar as providências necessárias para saneamento da situação. 



    39. Em resposta à oitiva realizada no âmbito da construção participativa das deliberações, o Ministério argumentou que qualquer medida diversa do prosseguimento das aquisições acarretaria impactos negativos no andamento da execução da política pública que se pretende atender (Programa Vigia e Programa Nacional de Vigilância das Fronteiras e Divisas). De acordo com a unidade jurisdicionada, o material destina-se aos profissionais participantes de operações policiais conjuntas da área federal e dos estados. 



    40. Por considerar que restou caracterizada a ofensa ao interesse público, a violação ao princípio da economicidade e o insucesso na obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, o Sr. Auditor da Selog propôs determinar ao MJSP que: a) promova a anulação da Atas de Registro de Preços 28 e 29/2021, firmadas em relação aos itens 1 a 5 do Pregão Eletrônico 37/2020; b) retome a fase de análise das amostras para os itens 1 a 5 do Pregão Eletrônico 37/2020, para que a empresa Palmilhado Boots Indústria e Comércio Ltda. possa encaminhar novo laudo biomecânico relativo ao produto que havia apresentado. 



    41. Apesar de concordar com o mérito dos exames desenvolvidos, o Sr. Diretor alinhou as seguintes ponderações para justificar que o retorno de fase do certame não é o meio adequado para corrigir a falha verificada: 



    a) o processo licitatório foi concluído, tendo sido o objeto adjudicado a terceiro que não agiu ilegalmente;



    b) houve adesão à ata de registro de preço pelo 40º Batalhão de Infantaria, o qual teria o saldo de 29 unidades do item 5 por adquirir; 



    c) antes de ter ciência da medida cautelar, o órgão emitiu nota de empenho em 14/12/2021, decorrente da ARP 28/2021, referente ao pedido de 2.020 coturnos descritos no item 2; consequentemente, tendo em vista as incertezas quanto ao resultado de um eventual retorno de fase, poderia ocorrer a perda do recurso de exercício anterior em eventual anulação do empenho;



    d) o fornecimento relativo ao empenho equivale, no caso do gerenciador, a cerca de 3% do total de itens registrados nas duas atas (2.020/65.852), podendo atender à necessidade mais urgente do órgão; 



    e) as empresas beneficiárias do empenho provavelmente já se mobilizaram para o fornecimento inicialmente demandado; 



    f) a realização de nova licitação, em homenagem ao princípio da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa, pode resultar na consecução de contratações com valores 50% menores do que aqueles registrados. 



    42. Com esses argumentos, o dirigente da subunidade propôs: 



    a) determinar ao Ministério que: 



    a.1) abstenha-se de realizar novas aquisições ou permitir qualquer adesão adicional às Atas de Registro de Preços 28 e 29/2021, firmadas em relação aos itens 1 a 5 do Pregão Eletrônico 37/2020, autorizando-se tão somente a concluir a aquisição do pedido já emitido a que se refere a nota de empenho 2021NE000254; e 



    a.2) caso tais aquisições ainda sejam necessárias para atendimento da demanda, realize novo procedimento licitatório para fornecimento dos itens 1 a 5 do Pregão Eletrônico 37/2020, em atenção ao princípio da economicidade; 



    b) determinar ao 40º Batalhão de Infantaria que se abstenha de adquirir o saldo remanescente de sua adesão às Atas de Registro de Preços 28 e 29/2021, autorizando-se tão somente a concluir a aquisição do pedido referente às notas de empenho já emitidas. 



    43. Segundo avalio, a solução oferecida pelo Sr. Diretor da Selog é a que melhor harmoniza o interesse público e a segurança jurídica. No entanto, o encaminhamento sugerido somente se faz aplicável aos itens 2 a 5 do pregão. 



    44. Preliminarmente, rememore-se que os itens 1 a 5 do pregão referem-se a objetos idênticos, ou seja, botas táticas (coturnos) com as mesmas especificações. O que os diferencia é o local de entrega do material, sendo que o item 1 destina-se à Região Norte, o item 2 à Região Centro-Oeste, o item 3 à Região Nordeste, o item 4 à Região Sudeste e o item 5 à Região Sul. 



    45. A medida cautelar para suspensão das aquisições abrangeu os 5 itens, uma vez que a Selog suscitou indícios de que falhas metodológicas na elaboração da pesquisa de preços na fase interna pudessem ter levado à obtenção de estimativa supervalorizada. Como ficou demonstrado em seção precedente, essa possibilidade restou afastada. 



    46. Todavia, a ocorrência que enseja saneamento, ou seja, a adoção de procedimento desvinculado do interesse público pelo pregoeiro, abarca somente os itens 2 a 5 da licitação. No caso do item 1, não se verificou o mesmo procedimento, pois a desclassificação da representante foi ocasionada pela reprovação da amostra apresentada. Por conseguinte, não há fundamento para se obstar a continuidade da aquisição do item 1 do Pregão Eletrônico 37/2020 nos moldes constantes da respectiva ata de registro de preços. 



    47. Assim, fica esclarecido que as providências saneadoras devem recair apenas sobre os itens 2 a 5 do pregão. 



    48. Feitas as considerações cabíveis, conclui-se que a representação apresenta-se parcialmente procedente.” (grifos nossos).



    17. Da análise do voto do Relator, é possível observar que, utilizando de critérios de economicidade, de avaliação do interesse público e de razoabilidade, com vistas a garantir a seleção da proposta mais vantajosa, entendeu, o Tribunal de Contas da União, pela inadequação da condução, pelo pregoeiro, do procedimento licitatório.



    18. Trata-se de avaliação, portanto, eminentemente técnica, derivada do exercício das atribuições constitucionais do Tribunal de Contas da União, ao qual compete auxiliar o Congresso Nacional no controle externo, que, nos termos do art. 70 da CRFB, compreende a “fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas”. 



    19. Já os incs. II e IX do art. 71 da CRFB estabelecem a competência do TCU para “julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público” e para “assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade”. 



    20. Da interpretação dessas disposições normativas deriva a inequívoca conclusão de que a Constituição da República atribuiu ao Tribunal de Contas da União (e não ao Supremo Tribunal Federal) a competência para aferir as peculiaridades técnicas concernentes a procedimentos licitatórios, como no caso sob apreciação. Além disso, a maior expertise de que gozam os órgãos técnicos deixa evidente que a Corte de Contas ostenta maior capacidade institucional para exercer esse controle de economicidade e vantajosidade das propostas, exigido na averiguação do procedimento licitatório destacado.



    21. Interpretação em sentido contrário levaria a transformar esta Corte Suprema em instância imediata de revisão da atuação do Tribunal de Contas da União, situando-a na posição de empreender, imiscuindo-se no exercício da função administrativa estatal, escolhas baseadas em critérios como economicidade e utilidade, parâmetros que, a meu sentir, são melhor aferidos por órgãos técnicos voltados ao exame dessas matérias. 



    22. Assim, entendo que, em casos tais, é exigida postura de deferência do Poder Judiciário em relação às decisões do Tribunal de Contas da União, viabilizando-se eventual revisão judicial apenas em casos excepcionalíssimos, nos quais se possa vislumbrar, por critérios jurídicos, situações de ilegalidade ou de teratologia, o que, a princípio, não se vislumbra na espécie.



    23. Nesse sentido, confira-se precedente desta Corte, in verbis:



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO TCU. AUSÊNCIA DE BOA FÉ. EXCLUSÃO DE ÍNDICES DE PLANOS ECONÔMICOS. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA INCORPORAÇÃO DE URP NOS PROVENTOS DE SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. CESSAÇÃO DE PAGAMENTOS ILÍCITOS. DESCUMPRIMENTO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO DOS ADMINISTRADORES. RESSARCIMENTO. ALICERCE EM PARECER FACULTATIVO. CARÁTER OPINATIVO. DECISÃO DO STF RECONHECENDO A CORREÇÃO DO TCU. PRETENSÃO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA INVIÁVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O descumprimento de decisão colegiada da Corte de Contas da União, órgão controlador máximo da República, é um afronte aos ditames da Constituição Federal e ao próprio Estado Democrático de Direito. 



    2. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em constante revisor, geral e irrestrito, da atuação do TCU. A revisão judicial dos atos praticados pelo Tribunal de Contas da União, órgão técnico-especializado no controle da Administração Pública Federal e com previsão constitucional para tanto, deve ser exercida com parcimônia, em situações de patentes ilegalidade e/ou teratologia. Trata-se de respeitar a capacidade institucional da Corte de Contas no regular exercício de suas funções constitucionais.